Tribunal: STF
Processo: RE 337739
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA:   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU MEDIDA LIMINAR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Aferição dos requisitos necessários à concessão de medida
 liminar.
Matéria que estando situada na esfera de avaliação subjetiva do
 magistrado
quanto à existência do periculum in mora, do fumus boni iuris e do
dano irreparável ou de difícil reparação, é insuscetível de reexame
pela via do recurso extraordinário.
2.      Extraordinário. Cabimento. Enquanto não apreciado o mérito da
 ação
judicial, não há decisão de única ou última instância, que é
 pressuposto para
a interposição do recurso. Precedentes.